Tribunal: TJSP
Processo: 1052004-35.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Nota promissória - Embargos à execução - Admissibilidade recursal - Denegação da gratuidade de justiça com intimação para recolhimento no prazo fixado – Falta de recolhimento - Agravo interno desprovido – Deserção decretada e recurso prejudicado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052004-35.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
CARLOS GRANGEIRO BARROS, são apelados RICARDO CONSTANTINO e
HENRIQUE CONSTANTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decretaram deserção e
não conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052004-35.2016.8.26.0002 -Voto no 14090 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1052004-35.2016.8.26.0002
Apelante: Francisco Carlos Grangeiro Barros
Apelados: Ricardo Constantino e outros
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional II-Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Ana Rita Andres Amaro
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14090
TÍTULOS DE CRÉDITO
Nota promissória - Embargos à
execução - Admissibilidade recursal - Denegação da gratuidade de
justiça com intimação para recolhimento no prazo fixado Falta
de recolhimento - Agravo interno desprovido Deserção decretada
e recurso prejudicado - Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 1o/10/2019 (fls. 1.039/1.040), de relatório adotado, que julgou extintos
embargos à execução, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, com condenação do
embargado ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o embargado alegando que a ação autônoma de embargos à
execução proposta pelos apelados é exorbitante, pois ainda não eram executados, bastando
responder no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que não
houve perda superveniente de objeto, mas extinção por carência de ação dos apelados.
Alternativamente, pede que os honorários sejam arbitrados por equidade. Pede
provimento para reversão do julgado (fls. 1.058/1.075).
Contrarrazões às fls. 1.117/1.131.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta
em 04/12/2019, está deserta.
No recurso, o apelante pediu gratuidade de justiça, mas foi
denegada, sendo determinado o recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo
recursal, pena de deserção (fls. 1.142/1.143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052004-35.2016.8.26.0002 -Voto no 14090 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
3
E o agravo interno oposto contra a decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade foi desprovido, destacado que esse recurso não conta com efeito
suspensivo e nem foi concedido, exigindo que o recolhimento do preparo recursal tivesse
havido no prazo concedido na decisão, e eventual recurso especial não é dotado de efeito
suspensivo, consoante precedentes:
“Ação de indenização. Sentença de extinção nos termos do art. 485, IV, do
CPC. Indeferimento da gratuidade, confirmada a decisão em grau de
recurso. Determinação de cumprimento de decisão diante da ausência de
efeito suspensivo. Não atendimento. Recurso Especial sem efeito
suspensivo e não admitido. Desnecessária intimação pessoal para
recolhimento. Extinção mantida. Recurso desprovido. Prolatada decisão
que indeferiu a gratuidade e determinou recolhimento das custas iniciais,
a autora interpôs agravo que foi decidido monocraticamente e com
agravo interno, ou seja, sem efeito suspensivo e sem êxito na pretensão,
bem como o d. Juiz instou a parte a atender a determinação para o
recolhimento. Portanto, deixou transcorrer o prazo suplementar sem o
devido recolhimento. Ainda, a interposição de Recurso Especial não
suspende os efeitos do acórdão, pois tal recurso não é dotado de efeito
suspensivo, bem como não foi admitido. E, tratando-se de decisão de
extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, não há exigência de intimação pessoal”. (Apelação
1012812-83.2016.8.26.0006;
Relator
(a): Kioitsi
Chicuta;
Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/10/2017)
“Ação anulatória c.c indenização. Extinção do feito, sem análise do
mérito, ante o não recolhimento das custas iniciais. Insurgência da autora
alegando que o indeferimento da gratuidade ainda está em discussão em
sede de recurso especial. Inadmissibilidade. Benefícios da gratuidade
negados nas duas instâncias. Recurso especial pendente de julgamento
que não possui efeito suspensivo. Correta extinção do feito. Sentença
mantida. Recurso não provido”. (Apelação 1008834-77.2015.8.26.0477;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052004-35.2016.8.26.0002 -Voto no 14090 - LMCP/FC/DRG/LSN/GC/GR
4
Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 24/08/2017)
“Cautelar - Agravo contra inadmissão de recurso especial pendente de
julgamento - Interposição do recurso não constitui hipótese de suspensão
do processo (CPC/1973 265) - Efeito suspensivo atribuível apenas pelo
órgão competente - Sem benefício de gratuidade, Apelante devia ter pago
custas - Inércia corretamente embasou extinção do processo - Recurso
improvido”. (Apelação 1006303-73.2015.8.26.0006; Relator (a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/02/2017)
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUSTAS INICIAIS -
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça mantido por acórdão
desta c. 37a Câmara de Direito Privado - Extinção dos embargos por
ausência de recolhimento das custas iniciais. CABIMENTO: Os
embargantes não recolheram as custas e as despesas de ingresso, mesmo
após a intimação para cumprimento do v. acórdão. Irrelevante a
pendência de julgamento de Recurso Especial diante da ausência de efeito
suspensivo ao recurso. Sentença de extinção mantida. RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
1022133-07.2015.8.26.0224;
Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/02/2017)
Nessa quadra, não tendo havido o necessário recolhimento, o recurso
está deserto.
Diante do exposto, pelo meu voto, decreto deserção e NÃO
CONHEÇO do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)